Tribunal: STF
Processo: RHC 187926
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Reiteração de impetração anterior.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Foneca, que negou provimento ao HC 554.880-AgR.
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante delito, em 07.12.2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código penal. O Juízo de orgiem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Denegada a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 554.880, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus. Contudo, recomendou, “ao Juízo processante que reexamine, de ofício, a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei nº 13.964/19”. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça “orientou aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema sócioeducativo”. Além disso, alega o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    5. A defesa requer o provimento do recurso ordinário a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser conhecido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este recurso ordinário é mera reiteração do HC 184.827, ao qual neguei seguimento.
    9. Não bastasse isso, verifico que a controvérsia dos autos já foi reiteradamente submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 184.467, do HC 184.476 e do HC 187.869, todos de minha relatoria. Os três habes corpus tiveram seguimento negado.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator